Tribunal: TJES
Processo: 5001935-26.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001935-26.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE PICOLLI DA SILVA ABIB
RECORRIDO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022

RECURSO INOMINADO Nº 5001935-26.2021.8.08.0011
RECORRENTE:
SIMONE PICOLLI DA SILVA ABIB
RECORRIDO: CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONEY GUERRA DUQUE

JUÍZA REATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COM SEGURO DE VIDA – PRETENSÃO DA RECORRIDA EM RECEBER O CAPITAL INVESTIDO NO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS CARREADOS COM A INICIAL QUE A AUTORA É A ÚNICA BENEFICIÁRIA PARA O RESGATE DO INVESTIMENTO NO PLANO DE PREVIDÊNCIA – NÃO VERIFICAÇÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA PARA O RESGATO DO INVESTIMENTO - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Da análise dos autos, verifico que autora, viúva de segurado de plano de previdência privada, solicitou à Recorrente o recebimento da “indenização” decorrente de sua morte.

A requerida, em sua peça de defesa, aduziu que não efetuou o pagamento à autora ante a ausência de documentação que comprove ser ela a única beneficiária.

A sentença, por sua vez, julgou improcedente o pedido inicial ao fundamento de que a morte do segurado ocorreu no período de carência do contrato, dando por legítima a negativa.

Entrementes, a Recorrida lança duas teses defensivas totalmente incongruentes, sendo uma a de que solicitou à Recorrente documentos dos herdeiros do falecido para a análise da liberação do valor, isto porque não localizou a proposta inicial firmada

pelo
de cujus
. Em continuação, afirmou que o pagamento do valor solicitado não é devido em razão da morte do segurado ter ocorrido no período de carência do contrato.

Em verdade, vejo que assiste razão à Recorrente.

Primeiramente, a autora colacionou documentos que demonstram ser ela a única beneficiária, tanto do seguro de vida, agrupado ao plano de previdência privada, quanto ao pecúlio oriundo do investimento efetuado pelo de cujus.

Por outro lado, a natureza do contrato impede a contabilização de prazo de carência de sua vigência para o cumprimento de suas cláusulas.

Nota-se que o
de cujus
, quando aderiu ao plano de previdência privada, efetuou um aporte inicial de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não havendo dúvidas de que tal valor representa investimento que pode ser levantado pelo próprio segurado ou por seu beneficiário.

Ora, falecendo o segurado e comprovando a Autora ser ela a única beneficiária do plano, faz jus ao levantamento do valor do capital segurado. Nesta hipótese, não há que se falar em carência, uma vez que o contrato objeto destes autos tem, também, natureza de investimento financeiro, não se justificando a retenção por parte da empresa de previdência privada.

Isto posto, com base na fundamentação supra,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de julgar procedente o pedido inicial, condenando a Recorrida ao pagamento do valor pleiteado, acrescido de correção monetária desde o ingresso da ação e juros de mora a contar da citação.

Sem condenação em ônus sucumbenciais diante da exegese do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.